Tribunal: CARF
Processo: 16682.903461/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903461/2012-96
ACÓRDÃO
1001-003.514 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
CNO S.A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
IMPEDIMENTO DE CONSELHEIRO. VÍCIO CONSTATADO.
Conforme se extrai do artigo 116, § 1°, I, do Regimento Interno do CARF,
provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos
como embargos de declaração para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão. Seguindo tal mandamento, corrige-se o acórdão proferido
no tocante ao impedimento declarado por conselheiro de turma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para declarar impedido o
Conselheiro embargante, devendo o processo ser submetido a um novo julgamento.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.514 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903461/2012-96
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselheiro José Roberto Adelino
da Silva em face do Acórdão n. 1001-002.462, de 10 de junho de 2021, por meio do qual a 1a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF assim se manifestou:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros”.
O Acórdão proferido pela 1a TE teve a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO.
Diante da não comprovação de crédito pleiteado decorrente de pagamento
indevido ou a maior, resta a necessidade do não provimento do pedido de
compensação”.
Devidamente cientificado da publicação do Acórdão, o Conselheiro José Roberto
Adelino da Silva apresentou embargos de declaração (e-fls. 270/271), sob o argumento de que
estava impedido para o julgamento do processo, nos seguintes termos, cujo teor segue em
síntese:

“(...)
No presente caso, em razão deste Conselheiro não ter se declarado impedido
durante o julgamento do recurso, resta caracterizada hipótese de cabimento dos
embargos em razão de a turma ter se omitido de pronunciar-se sobre ponto que
poderia ensejar a nulidade do acórdão proferido, nos termos do art. 80 do Anexo
II do RICARF:
Art. 80. Sem prejuízo de outras situações previstas na legislação e neste
Regimento Interno, as decisões proferidas em desacordo com o disposto nos arts.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.514 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903461/2012-96
3
42 e 62 enquadram-se na hipótese de nulidade a que se refere o inciso II do caput
do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Isso posto, entendo cabíveis os presentes embargos para sanar o vício apontado.
Ante o exposto, requeiro a V.Sa. que admita os presentes embargos e que os
autos sejam submetidos a um novo julgamento, a fim de que este Conselheiro, e,
consequentemente, o Colegiado, se pronunciem sobre a situação de impedimento
narrada”.
Assim, os embargos de declaração foram admitidos apenas para análise do
impedimento suscitado pelo referido Conselheiro.
Após os autos retornaram para análise dos embargos, nos limites em que foram
admitidos, com a posterior inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Os Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro José Roberto Adelino da Silva
são tempestivos (e-fls. 270/271) e foram admitidos pelo Despacho de Admissibilidade de
Embargos de Conselheiro (e-fls. 271) e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deles conheço.
Insta destacar, que o objeto dos embargos consiste na apreciação do pedido de
impedimento formulado pelo Conselheiro José Roberto Adelino da Silva que constava na lista de
Conselheiros do Colegiado da 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF
presentes no julgamento do v. Acórdão no 1001-002.462.
Em verdade, como comprovado pela ata daquela sessão de julgamento, o i.
Conselheiro mencionado, embora presente, não se declarou impedido de participar do
julgamento.
Desta forma, acolho os Embargos de Declaração para declarar impedido o
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, devendo os autos serem sujeitos a um novo
julgamento.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com efeito
infringente, para declarar impedido o Conselheiro embargante, devendo o processo ser submetido
a um novo julgamento.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.514 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903461/2012-96
4

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 280
DF CARF MF
Original